Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Liminar. Concessão. Obrigada fiduciária. Comparecimento espontâneo aos autos. Busca e apreensão. Diligência realizada no endereço indicado no contrato. Frustração. Intimação da demandada para fornecimento do endereço atualizado sob pena de sancionamento por litigância de má-fé. Medida consoante os princípios informadores do Direito processual. Cooperação e boa-fé processuais. Deferimento imperativo. Ação de busca e apreensão. Decisão que indefere pretensão que visa assegurar o prosseguimento da ação. Agravo de instrumento. Cabimento. Agravo conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de nos autos de ação de busca e apreensão, indeferira o pedido deduzido pela credora fiduciária almejando a intimação da ré, obrigada fiduciária, para efetivar a entrega voluntário do veículo objeto da lide, ao fundamento de que constitui ônus do autor a indicação do paradeiro do automóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a cominação, à agravada, obrigada fiduciária e ré em ação de busca e apreensão, da obrigação de indicar a localização do veículo objeto da garantia fiduciária contratada e do pedido, ou, ao menos, de ser intimada para apontar onde pode ser localizado, sob pena de multa, porquanto ciente da pretensão que é promovida em seu desfavor.
III. Razões de decidir
3. Conquanto interposto agravo de instrumento em face de decisão interlocutória prolatada no ambiente de ação de busca e apreensão, não se enquadrando nas hipóteses textualmente elencadas no artigo 1.015 do estatuto processual, aferido que visa assegurar o prosseguimento da aludida ação, ressoando passível de ser interpretada como apta a ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à agravante ou afetar o resultado útil do recurso, o havido atrai a aplicação da tese firmada pela Corte Superior de Justiça, tornando admissível o recurso como forma de ser prestigiada a efetividade processual.
4. É dever afeto a todo litigante pautar-se de acordo com os parâmetros inerentes à boa-fé e cooperar para que o trânsito processual se desenvolva linearmente, descerrando desse aforisma que, conquanto inexistente previsão no Decreto-Lei no 911/1969 impondo ao devedor o ônus de identificar e indicar seu endereço residencial, e, no caso da ação de busca e apreensão, o local onde o veículo que faz o objeto do pedido pode ser encontrado, compreende-se como dever que lhe está afeto, ao passo que a sonegação das informações, quando instado a fornecê-las, não se conforma com a boa-fé processual, ao contrário, atenta contra os postulados que a informam.
5. O exercitamento dos predicados inerentes ao amplo direito de defesa não compreendem a postura da parte ré em descompasso com os princípios inerentes à boa-fé processual e à cooperação, tornando inviável que, ciente da ação que é promovida em seu desfavor, tendo, inclusive, acorrido aos correlatos autos, assuma posição de obstar o desiderato processual, frustrando ou ao menos dificultando a apreensão do automóvel que integra o objeto do pedido, legitimando seu comportamento que seja intimada para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de sujeição às penas endereçadas aos litigantes que não se portam em conformidade com a boa-fé.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.